Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723112-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 27522829) e inadmitiu o apelo manejado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 27522818), situação última que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça promoveu o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que fosse observado o rito dos repetitivos tendo vista o Tema 1.076 - REsp 1.850.512/SP (ID 45414334). Julgado o referido precedente, o feito retornou ao Órgão Julgador para que fosse apreciado uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (45430785). Na oportunidade, o colegiado manteve o acórdão divergente (ID. 53751700). Não obstante a Ministra Presidente do STJ ter determinado o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), e esta Presidência, em decisão de ID 54701162, ter deliberado pelo aguardo do julgamento do paradigma do STF, foi publicado em 24/5/2024 o acórdão de afetação do RE 1.412.069/PR, onde se destacam as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvam apenas agentes privados. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, diante dos juízos positivo e negativo de admissibilidade, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014